Tribunal: TJPA
Processo: 0823712-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823712-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.

AGRAVADO: HELENA NUNES BAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Tutela provisória de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito. Contrato de renegociação de dívida assinado digitalmente. Indícios de regularidade da contratação. Fraude não evidenciada em juízo de cognição sumária. Revogação da tutela antecipada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos descontos referentes a cobrança por empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária, em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação que evidencia, em juízo de cognição sumária, a regularidade da contratação, incluindo cédula de crédito bancário de renegociação de dívida firmada eletronicamente.

5. A alegação de fraude ou vício de consentimento não se presume, exigindo demonstração mínima, inexistente na hipótese, o que afasta a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada.

6. Ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da decisão agravada, devendo a controvérsia ser aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Agravo interno prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido. Decisão agravada revogada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A apresentação de contrato eletrônico firmado por biometria facial e comprovante de saque afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito fundada em alegação genérica de fraude.

3.

Inexistindo indícios mínimos de fraude ou vício de consentimento, impõe-se a revogação da tutela antecipada que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela foi interposto por BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A., insurgindo contra a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800824-95.2025.8.14.0029), ajuizada por HELENA NUNES BAIA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“...4. DELIBERAÇÕES

Diante do exposto, determino:

a) A gratuidade da justiça à parte autora;

b) A inversão do ônus da prova, uma vez que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. Fica, entretanto, a parte ciente de que “
A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito
” (AgInt no AgInt no AREsp n.1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

c) O deferimento da tutela de urgência, determinando que a parte ré suspenda as cobranças do contrato de empréstimo consignado no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 ( dez mil reais);

d)
A citação/intimação do requerido para que, querendo, conteste a presente ação no prazo de 15 dias
, incumbindo ao requerido alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir,
bem como informar se possui proposta de acordo;

d1) Quanto à especificação de provas, destaco que o protesto genérico pelo depoimento pessoal do autor não será suficiente para a designação de audiência de instrução, devendo, o requerido, se desejar produzir a precitada prova, fundamentar o pedido, sobretudo se a questão se tratar de matéria eminentemente de direito ou cuja prova predominante seja de natureza documental;

e) apresentada a contestação, intime-se o autor, por meio de seu advogado, para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias;”

No recurso, o agravante alega a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, haja vista que o agravado não demonstrou a ilegalidade e a abusividades dos descontos questionados. Além disso, argui onerosidade excessiva da multa imposta, pois extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão ID 31505821, deferi o pedido de efeito suspensivo, o que originou interposição de Agravo Interno pela parte agravada.

Contrarrazões apresentas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, e acolhimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente as cobranças do contrato de empréstimo consignado no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral. Consta nos autos contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes, devidamente assinado eletronicamente pela devedora (ID nº 160683887 dos autos principais).

Assim, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou “Cédula de Crédito Bancário”, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória ao demandante.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC, merecendo todas as questões serem analisadas a luz do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora. Agravo interno prejudicado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2026